Tribunal: TJSP
Processo: 1070791-46.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Art. 14, §1° da Lei 12.016/09. Concessão da ordem. Reconhecimento do direito líquido e certo dos impetrantes em recolher o ITBI tendo como base de cálculo o valor da arrematação do imóvel (hasta pública), nos termos do entendimento consolidado do STJ e jurisprudência deste Tribunal de Justiça. De igual modo, consigne-se que a data do fato gerador,

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Art. 14, §1° da Lei 12.016/09. Concessão da ordem. Reconhecimento do direito líquido e certo dos impetrantes em recolher o ITBI tendo como base de cálculo o valor da arrematação do imóvel (hasta pública), nos termos do entendimento consolidado do STJ e jurisprudência deste Tribunal de Justiça. De igual modo, consigne-se que a data do fato gerador, consoante jurisprudência unânime, é a data da transmissão da propriedade, que se materializa com o registro do título (artigo 1245 do Código Civil) e não com a arrematação, adjudicação ou remissão do bem. Nessa senda, não há se falar em encargos moratórios. Mantém-se a sentença reexaminada.